Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706348-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARISA JESUS DE FREITAS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença coletivo n. 0716135-54.2022.8.07.0000 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por Distrito Federal (id 147587822, id 148698184 e id 149661637 dos autos originários). Distrito Federal suscita preliminar de suspensão do processo por aplicação do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal, bem como de nulidade por julgamento extra petita. Argumenta, sucessivamente, a reforma da decisão agravada e dos cálculos dela decorrentes, por terem aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) no período anterior a 30.6.2009. Afirma que Marisa Jesus de Freitas e M de Oliveira Advogados &amp; Associados requereram a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 30.6.2009, de modo que a decisão atuou fora dos limites da lide ao determinar a aplicação do índice em todo o período de apuração do débito. Esclarece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 870.947, rechaçou os índices da caderneta de poupança previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e declarou inconstitucional a regra que disciplinava a correção monetária a partir de julho de 2009. Acrescenta que as normas relativas ao período anterior a julho de 2009 não sofreram qualquer reprimenda. Ressalta que os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. Destaca que a elaboração dos cálculos se deu sob à égide das normas vigentes à época e não são passíveis de alteração posterior porquanto mencionados atos processuais configuram ato jurídico perfeito acobertado pela preclusão. Menciona os Temas de Repercussão Geral n. 435 e n. 733 do Supremo Tribunal Federal e o Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a revisão dos cálculos ou da decisão a respeito deles há de ser buscada por meio de recurso próprio ou ação rescisória. Afirma que o fato de o tema constituir índice de correção monetária não configura autorização para violação da coisa julgada ou afastamento da preclusão. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que o acórdão foi proferido aos 22.2.2017 e, portanto, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal ocorrido aos 20.9.2017. Afirma que a decisão transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária. Defende que, quanto aos juros moratórios, não deve ser aplicada universalmente a taxa de cinco décimos por cento ao mês (0,5% a.m.), porquanto o Supremo Tribunal Federal manteve a validade das regras do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, que devem ser aplicadas em conjunto com o art. 12 da Lei n. 8.177/1991, na redação hoje vigente, isto é, é preciso apurar a meta da taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Defende que, quando houver o julgamento explícito dos temas, é preciso respeitar a imutabilidade da coisa julgada. Alega que o montante apurado até 8.12.2021, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 9.12.2021, o que evita a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a suspensão da tramitação do processo, em decorrência da aplicação do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e extinguir a ação originária por ilegitimidade de Marisa Jesus de Freitas e M de Oliveira Advogados &amp; Associados ou anulá-la por ser extra petita e, subsidiariamente, determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo. Não foi recolhido preparo recursal, ante a isenção legal. É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os mencionados requisitos estão presentes. O Distrito Federal suscita preliminares de ilegitimidade ativa de Marisa Jesus de Freitas, de suspensão do processo por aplicação do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal, bem como de nulidade por julgamento extra petita. Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença em análise se originou da Ação Coletiva n. 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. O pedido formulado na Ação Coletiva n. 32.159/1997 foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi reestabelecido o pagamento. A análise das fichas financeiras anexadas aos autos originários demonstra que a servidora fora admitida aos 10.10.1994 para ocupar o cargo Técnico de Administração Pública AG I na Fundação Educacional do Distrito Federal (id 139543872 dos autos originários). A referida fundação foi extinta no ano 2000 nos termos do Decreto Distrital n. 21.396/2000. É certo que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) tem legitimidade extraordinária para propor ação de tutela coletiva de direitos dos servidores de fundações públicas no âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Essa prerrogativa, no entanto, não exclui as regras de legitimação para agir (legitimatio ad causam) que se referem à pertinência subjetiva da demanda, tanto em relação ao polo ativo como ao passivo. É relevante acentuar, no âmbito do direito administrativo, a distinção entre Administração Pública direta e indireta. A primeira consiste no conjunto de órgãos públicos que compõem a estrutura dos entes federativos. A segunda, administração pública indireta, é composta por entidades que possuem personalidade jurídica própria, especificamente as autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista.[1] A Fundação Educacional do Distrito Federal compunha a Administração Pública indireta e, portanto, detinha personalidade jurídica distinta do ente federativo. É importante também apreciar os limites subjetivos da coisa julgada no presente caso. O microssistema da tutela coletiva traça uma considerável diferenciação face ao sistema tradicional em relação aos limites subjetivos da coisa julgada previsto no art. 506 do Código de Processo Civil. O art. 103, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor preceitua que a coisa julgada se fará restritivamente ao grupo, categoria ou classe. O limite da coisa julgada se fará ultra partes, ressalvados os casos de improcedência por insuficiência de provas.[2] A maior amplitude dos limites subjetivos da coisa julgada, portanto, restringe-se ao grupo, categoria ou classe ao qual se encontra vinculado o substituído. O Código de Defesa do Consumidor é silente quanto aos efeitos da coisa julgada em relação à parte condenada em ação coletiva, situação que impõe a aplicação da regra subsidiária prevista no art. 506 do Código de Processo Civil que expressamente prevê: a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. A interpretação lógico-sistemática demonstra que a condenação imposta contra pessoa jurídica fica restrita a ela, salvo em casos de extinção, substituição ou responsabilidade subsidiária durante todo o curso processual. Significa que a Fundação Educacional do Distrito Federal deveria ter integrado o polo passivo da Ação Coletiva n. 32.159/1997, pois figurava como pessoa jurídica que não promoveu o pagamento do auxílio-alimentação. A participação da Fundação Educacional do Distrito Federal no polo passivo da Ação Coletiva n. 32.159/1997 permitiria que, depois de serem extintas, o Distrito Federal fosse responsabilizado pelas diferenças a serem pagas pela eventual condenação de ambas, uma vez que a Lei Distrital n. 2.294/1999 previu a integração dos servidores da mencionada fundação extinta ao quadro de recursos humanos do Distrito Federal. Reitere-se que o objeto da Ação Coletiva n. 32.159/1997 se resume ao pagamento de auxílio-alimentação suprimido a partir de 1996 até o ano 2000, em cumprimento ao Decreto Distrital n. 16.990/1995. O respectivo ato normativo contemplava não só a administração direta, mas também as entidades da administração indireta. A Ação Coletiva n. 32.159/1997, contudo, foi proposta somente contra o ente federativo, a despeito da existência da Fundação Educacional do Distrito Federal até o ano de 2000, nos termos do Decreto Distrital n. 21.396/2000. Observe-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENTE FEDERATIVO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR. EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (FEDF). 1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. 2. A interpretação lógico-sistemática do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil demonstra que a condenação em ação coletiva operada contra pessoa jurídica fica restrita a ela, salvo em casos de sua extinção, substituição ou responsabilidade subsidiária durante o curso da ação ou seu cumprimento. A pessoa jurídica autora da lesão ao direito pleiteado deve fazer parte do processo de conhecimento inicial, mesmo que ocorra a sua extinção durante a tramitação do feito. 3. Inviável o cumprimento de sentença coletiva por sujeitos que não foram alcançados pelo título executivo judicial consolidado, diante de sua flagrante ilegitimidade ativa. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1645050, 07057582420228070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MSG N. 7.253/1997. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR DO DFTRANS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEVIDA A ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. 1. A legitimidade cuida-se de uma das condições da ação, matéria de ordem pública, cuja ausência pode, inclusive, ser conhecida de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o). Preliminar de preclusão da matéria rejeitada. 2. Nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a administração do Distrito Federal. 3. Pertencente o servidor ao quadro de pessoal do DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal, atual denominação do antigo DMTU/DF - Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal, é este o responsável financeiro pelo pagamento de seu respectivo benefício alimentação (Lei distrital 786/1994, art. 3o), e não o Distrito Federal, parte executada na ação, o que impõe a sua exclusão da demanda. 4. Não há falar em alteração do pólo passivo da execução, para nele incluir a citada autarquia se esta não fez parte da relação jurídica processual da ação coletiva da qual decorre o título que ora se executa. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1095923, 20070020149409EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/4/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: 75/78) Destaque-se que o cumprimento dos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal é impositivo e visam ao resguardo das prerrogativas processuais dos legitimados para agir, sejam autores ou réus. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 145. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1238-1.240.